Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-26.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FALSIDADE. NULIDADE DA CADEIA DOMINIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO DA MEAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Neivo Spigosso e Roselis Maria Tonial Spigosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória e constitutiva de direito de propriedade cumulada com pedido de tutela de urgência, por reconhecer a coisa julgada oriunda de decisão proferida em ação anulatória ajuizada anteriormente por Edna da Silva Rodrigues dos Santos. Requerem o reconhecimento do direito à meação de 50% da área objeto da matrícula no 2.896 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. Os réus/apelados, por sua vez, interpuseram recurso requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores, alegando ausência de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a nulidade reconhecida em decisão anterior atinge integralmente a cadeia dominial, inclusive a parte correspondente à meação; (ii) apurar se há coisa julgada a impedir o reexame da matéria; (iii) avaliar se os autores fazem jus à gratuidade da justiça à luz de sua real condição econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prevenção da Desembargadora Serly Marcondes Alves é afastada por ausência de conexão entre os feitos, nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT e art. 55 do CPC, visto que o agravo anteriormente relatado por ela decorre de ação de indenização que não possui o mesmo pedido e nem a mesma causa de pedir da presente demanda.
4. A revogação da gratuidade de justiça se impõe diante das provas constantes dos autos, especialmente em processo conexo, que revelam elevado padrão econômico dos autores, demonstrando solvência incompatível com o benefício, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
5. A sentença está correta ao reconhecer a coisa julgada, já que a decisão anterior, transitada em julgado, declarou a nulidade de toda a cadeia dominial, inclusive da aquisição pelos autores, por falsificação de assinatura na escritura original.
6. A pretensão de dissociar a meação da nulidade reconhecida é juridicamente inviável, pois a nulidade absoluta contamina todos os registros subsequentes, tornando irrelevante a suposta boa-fé dos adquirentes, conforme art. 167, § 2o, do Código Civil.
7. A tentativa de rediscussão do domínio sobre o imóvel se mostra vedada pelo artigo 502 do CPC, configurando reiteração indevida da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Neivo Spigosso e Roselis Maria Tonial Spigosso desprovido. Recurso de Edna da Silva Rodrigues dos Santos e Espólio de Arnaldo Rodrigues dos Santos provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade absoluta da escritura pública por falsificação contamina toda a cadeia dominial, tornando inválidas as aquisições subsequentes, ainda que realizadas por adquirentes de boa-fé.
2. A existência de decisão judicial anterior que declarou a nulidade da cadeia dominial impede a rediscussão da matéria, por força da coisa julgada.
3. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas da capacidade econômica da parte, autorizando a revogação da justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 80, §1o, 99, §3o, 485, V, 502, 503; CC, art. 167, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1004764-29.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.04.2023; TJ-MT, EDcl no 1017357-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.04.2024; TJ-MT, AR no 1013726-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.04.2024; TJ-SC, AC no 2013.030180-9, Rel. Des. Saul Steil, j. 07.04.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000571-26.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (APELANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (APELANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (APELANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (APELANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (APELANTE), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (APELANTE), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDOS PROVIDO, AUTOR NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FALSIDADE. NULIDADE DA CADEIA DOMINIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO DA MEAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Neivo Spigosso e Roselis Maria Tonial Spigosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória e constitutiva de direito de propriedade cumulada com pedido de tutela de urgência, por reconhecer a coisa julgada oriunda de decisão proferida em ação anulatória ajuizada anteriormente por Edna da Silva Rodrigues dos Santos. Requerem o reconhecimento do direito à meação de 50% da área objeto da matrícula no 2.896 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. Os réus/apelados, por sua vez, interpuseram recurso requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores, alegando ausência de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a nulidade reconhecida em decisão anterior atinge integralmente a cadeia dominial, inclusive a parte correspondente à meação; (ii) apurar se há coisa julgada a impedir o reexame da matéria; (iii) avaliar se os autores fazem jus à gratuidade da justiça à luz de sua real condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prevenção da Desembargadora Serly Marcondes Alves é afastada por ausência de conexão entre os feitos, nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT e art. 55 do CPC, visto que o agravo anteriormente relatado por ela decorre de ação de indenização que não possui o mesmo pedido e nem a mesma causa de pedir da presente demanda.

4.

A revogação da gratuidade de justiça se impõe diante das provas constantes dos autos, especialmente em processo conexo, que revelam elevado padrão econômico dos autores, demonstrando solvência incompatível com o benefício, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

5.

A sentença está correta ao reconhecer a coisa julgada, já que a decisão anterior, transitada em julgado, declarou a nulidade de toda a cadeia dominial, inclusive da aquisição pelos autores, por falsificação de assinatura na escritura original.

6.

A pretensão de dissociar a meação da nulidade reconhecida é juridicamente inviável, pois a nulidade absoluta contamina todos os registros subsequentes, tornando irrelevante a suposta boa-fé dos adquirentes, conforme art. 167, § 2o, do Código Civil.

7.

A tentativa de rediscussão do domínio sobre o imóvel se mostra vedada pelo artigo 502 do CPC, configurando reiteração indevida da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Neivo Spigosso e Roselis Maria Tonial Spigosso não provido. Recurso de Edna da Silva Rodrigues dos Santos e Espólio de Arnaldo Rodrigues dos Santos provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade absoluta da escritura pública por falsificação contamina toda a cadeia dominial, tornando inválidas as aquisições subsequentes, ainda que realizadas por adquirentes de boa-fé.

2.

A existência de decisão judicial anterior que declarou a nulidade da cadeia dominial impede a rediscussão da matéria, por força da coisa julgada.

3.

A presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas da capacidade econômica da parte, autorizando a revogação da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 80, §1o, 99, §3o, 485, V, 502, 503; CC, art. 167, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1004764-29.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.04.2023; TJ-MT, EDcl no 1017357-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.04.2024; TJ-MT, AR no 1013726-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.04.2024; TJ-SC, AC no 2013.030180-9, Rel. Des. Saul Steil, j. 07.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes de sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Declaratória e Constitutiva de Direito de Propriedade com pedido de Tutela de Urgência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada sobre o objeto da demanda, já decidido na ação anulatória anteriormente ajuizada pela ré/apelada Edna. Condenou o autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida.

Apelação de Neivo Spigosso e esposa

Os autores/apelantes alegam que a nulidade declarada na ação anulatória não comprometeria a legitimidade da aquisição da meação pertencente ao falecido Arnaldo Rodrigues, cuja vontade teria sido manifestada validamente.

Dizem que não houve decisão específica na demanda anterior sobre a parte relativa à meação, razão pela qual não haveria coisa julgada material quanto a essa parcela do imóvel.

Requerem o reconhecimento da aquisição da parte correspondente à meação e a imissão na posse do bem.

Apelação de Edna e do Espólio

Os apelantes arguem que a Desa. Serly Marcondes Alves está preventa para o julgamento deste processo em razão de ter sido relatora do AI N. 1021957-57.2023.8.11.0000 de decisão proferida na Ação de Indenização por Lucros Cessantes n. 1000342-15.2019.8.11.0044, da mesma Comarca.
Ressaltam que se trata da mesma área deste litígio e naquele processo os Apelantes buscaram a prestação jurisdicional para serem devidamente ressarcidos do período pelo qual foram utilizadas suas terras injustamente.

Os réus/apelantes impugnam a concessão da gratuidade da justiça ao autor, alegando que a sentença foi omissa quanto à análise da real capacidade econômica dos apelados.

Sustentam que a parte autora possui elevado poder aquisitivo, conforme demonstrado em outra ação (de lucros cessantes), o que tornaria indevida a concessão do benefício.

Afirmam que os autores
possuem uma DODGE RAM ano 2022 avaliada em R$438.701,00 de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE – Doc. 02), conforme conteúdo extraído do seu perfil do “facebook” (Doc. 05) publicado em 22 de outubro de 2022, bem como outro imóvel rural denominado Fazenda Açai, localizada no Município de São Félix do Araguaia.

Requerem, assim, a revogação da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, os réus Edna e Espólio reiteram a assinatura de Edna foi falsificada na procuração utilizada por Arnaldo para alienação do imóvel, circunstância que motivou a declaração de nulidade dos registros imobiliários, reconheceu a nulidade de toda a cadeia dominial, inclusive da transferência efetuada em favor do autor.

Sustentam ser incabível dissociar a meação da nulidade já reconhecida, pois o título é originariamente nulo.

A suposta boa-fé do adquirente não possui o condão de convalidar negócio jurídico viciado por falsidade.

O autor/apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

A controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da pretensão dos autores, Neivo Spigosso e sua esposa, ora apelantes, de ver reconhecido o direito de propriedade sobre 50% da área rural objeto da matrícula no 2.896 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, sob a alegação de que, embora a escritura que deu origem à cadeia dominial tenha sido anulada judicialmente, subsistiria o direito à meação oriunda do falecido Arnaldo Rodrigues dos Santos.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse (Processo n. 713-65.1997.8.11.0044), transitada em julgado,
que declarou a nulidade de toda a cadeia de registros do imóvel objeto da presente demanda
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que os fundamentos da sentença se mostram absolutamente coerentes com o ordenamento jurídico.

Segundo a magistrada
a quo
, a decisão que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda e dos registros subsequentes não apenas alcançou o negócio jurídico firmado com o Sr. Anestor Rodrigues dos Santos, mas também todos os demais registros que dele derivaram — inclusive a aquisição efetuada pelos autores, ora apelantes.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a nulidade de escritura pública, por vício de consentimento e falsificação de assinatura, contamina os registros subsequentes, ainda que os adquirentes de boa-fé não tenham participado da fraude originária.

A boa-fé, embora relevante em certos contextos, não tem o condão de convalidar negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, mas ressalva-se ao adquirente prejudicado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aquele que lhe vendeu o bem (§ 2o do artigo 167 do Código Civil).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS EX TUNC. BOA-FÉ DO POSTERIOR ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ASSEGURADO A ESTE, APENAS, O DIREITO DE REGRESSO. EXEGESE DO ARTIGO 167, § 2o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Reconhecida e proclamada a nulidade de ato ou de negócio jurídico, esse reconhecimento tem eficácia declaratória porque afirma a existência de uma circunstância preexistente, razão pela qual essa decisão retroage à data em que foi celebrado o ato ou negócio nulo
.
A eficácia da declaração de nulidade é ex tunc"
(Código Civil Comentado. 10a Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2012, p. 442). Ao adquirente prejudicado é ressalvado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aquele que lhe vendeu o bem, conforme disposto no § 2o do artigo 167 do Código Civil, a seguir "ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado". (TJ-SC - AC: 20130301809 Biguaçu 2013.030180-9, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 07/04/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

Além disso, a invocação da tese de que subsistiria a meação do falecido Arnaldo, por não ter havido partilha formal da área em questão, revela-se inócua. Ocorre que, tendo a propriedade retornado ao
status quo

ante
em virtude da anulação do negócio jurídico,
inexiste base fática ou jurídica para o reconhecimento de domínio parcial em favor dos autores
, sobretudo porque não eram partes legítimas originárias da relação jurídica anulada.

Destaca-se que os apelantes já foram partes demandadas no processo
no 713- 5.1997.811.0044 (código 796 – sistema apolo),
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse,
pela ora ré/apelante, sendo a referida ação

julgada procedente, onde determinou-se o retorno da propriedade para Edna da Silva Rodrigues dos Santos e Arnaldo Rodrigues dos Santos, ocasião em que
se reconheceu a nulidade da cadeia dominial, tendo inclusive interposto recurso de apelação, desprovido, conforme consta nos autos
(fls. 27/106 Ref. 47190357), tendo transitado em julgado em 01.03.2017.

Diante disso, a nova propositura de ação com idêntica base fática e pretensão jurídica revela tentativa manifesta de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, afrontando diretamente os artigos 502 e 503 do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO EXCLUÍDO EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 966, IV, DO CPC - DUAS DECISÕES DEFINITIVAS – TRÍPLICE IDENTIDADE – PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - AÇÃO PROCEDENTE. O julgamento de nova demanda com as mesmas partes e causa de pedir de lide anterior já com decisão definitiva configura violação à coisa julgada e autoriza a rescisão nos termos do inciso IV do art. 966 do CPC. (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1013726-80.2019.8.11.0000, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Ante o exposto,
Dou provimento ao Recurso dos réus
Edna da Silva R
odrigues dos Santos
e do Espólio de Arnaldo
para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos autores,
devendo estes arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nego provimento à Apelação
interposta por Neivo Spigosso e sua esposa. Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025